Tribunal: TJMT
Processo: 0049697-59.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0049697-59.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[M.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 03.683.781/0001-54 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), Ministério Público de Mato Grosso - Tangará da Serra MT (AGRAVANTE), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. MATÉRIA SUBMETIDA A PRECEDENTE QUALIFICADO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. SUBMISSÃO DO AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL ANTERIOR A 27.03.2017. AÇÃO AJUIZADA EM 22.10.2015. LIMINAR DEFERIDA EM 06.11.2015. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO EXPRESSA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência do Tribunal, deixou de exercer a retratação e manteve integralmente acórdão anterior que havia confirmado sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por M.C. de Almeida & Cia Ltda. – ME, para afastar a inclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica.

2.

O agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, por entender que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC deveria ser exercido pelo órgão colegiado. No mérito, requer a adequação do acórdão ao Tema 986/STJ, com reconhecimento da incidência do ICMS sobre as tarifas e aplicação da modulação de efeitos.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: definir se é nula a decisão monocrática que, em matéria submetida a precedente qualificado, deixou de exercer juízo de retratação determinado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC; e estabelecer se o acórdão anterior deve ser expressamente adequado ao Tema 986/STJ, para reconhecer a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, preservada a inexigibilidade do imposto no período abrangido pela modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

4.

O art. 1.030, II, do CPC prevê o encaminhamento do processo ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quando o acórdão recorrido diverge de entendimento firmado em recurso repetitivo ou repercussão geral.

5.

A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo admite pronunciamento unipessoal do Relator quando a controvérsia está delimitada por precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6.

A submissão do agravo interno à Turma Julgadora afasta eventual prejuízo decorrente da decisão monocrática, pois o colegiado examina integralmente a insurgência e pode confirmar, integrar ou alterar o entendimento anteriormente adotado.

7.

O Tema 986/STJ firmou a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

8.

O entendimento anterior do órgão julgador, que excluía a TUST e a TUSD da base de cálculo do ICMS, deve ser adequado ao precedente obrigatório formado no Tema 986/STJ, por força dos arts. 927, III, e 1.030, II, do CPC.

9.

A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva os contribuintes que, antes de 27.03.2017, possuíam decisão judicial favorável vigente e não condicionada ao depósito judicial.

10.

A impetrante se enquadra na hipótese protegida pela modulação, pois ajuizou o mandado de segurança em 22.10.2015 e obteve liminar em 06.11.2015, antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

11.

A existência de situação jurídica protegida pela modulação não autoriza a manutenção integral e sem ressalvas do acórdão anterior, porque o julgado foi proferido antes da tese repetitiva e não delimitou expressamente os efeitos da segurança conforme o precedente obrigatório.

12.

A solução adequada consiste em exercer juízo de retratação positivo parcial, para reconhecer a regra de inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS e preservar, no caso concreto, a inexigibilidade do imposto apenas no período abrangido pela modulação dos efeitos, isto é, desde a liminar deferida em 06.11.2015 até a publicação do acórdão paradigma em 29.05.2024.

IV. Dispositivo e tese

13.

Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento: A aplicação de tese firmada em recurso repetitivo pode ser realizada por decisão monocrática do Relator quando a controvérsia estiver delimitada por precedente qualificado de observância obrigatória, sem prejuízo do controle colegiado por agravo interno. A TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final. A modulação de efeitos do Tema 986/STJ preserva a inexigibilidade do ICMS sobre a TUST e a TUSD para o contribuinte amparado por decisão judicial favorável vigente antes de 27.03.2017, observados os limites temporais fixados no precedente. O acórdão anterior ao Tema 986/STJ deve ser parcialmente adequado ao precedente qualificado quando reconhece exclusão incompatível com a tese repetitiva, ainda que a situação concreta esteja protegida pela modulação de efeitos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; Lei Complementar n. 87/1996, art. 13, § 1o, II, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 986; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026, publ. 01.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, em sede de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, deixou de exercer a retratação e manteve integralmente o acórdão anteriormente proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível e reexame necessário oriundos de mandado de segurança impetrado por
M.C. DE ALMEIDA & CIA LTDA. – ME
.

Na origem, a impetrante ajuizou mandado de segurança com o objetivo de afastar a inclusão das Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e de Transmissão de energia elétrica, TUSD e TUST, da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

A segurança foi concedida, com confirmação de liminar anteriormente deferida, para impedir a cobrança do ICMS sobre referidas tarifas. Contra a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, tendo a matéria também sido submetida ao reexame necessário.

O acórdão anteriormente proferido por este órgão fracionário negou provimento ao recurso estatal e ratificou a sentença concessiva da segurança, em consonância com a orientação jurisprudencial então prevalecente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, diante da interposição de recurso excepcional pelo Estado de Mato Grosso e da superveniência do julgamento do Tema Repetitivo n. 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, a Vice-Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao órgão julgador, para eventual exercício de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em decisão monocrática, foi reconhecido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento no sentido de que a TUSD e a TUST, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS. Contudo, considerou-se que o caso concreto estaria abrangido pela modulação dos efeitos fixada naquele precedente, porque a ação mandamental foi ajuizada em
22 de outubro de 2015
e a liminar foi deferida em
06 de novembro de 2015
, isto é, antes do marco temporal de
27 de março de 2017
.

Com esse fundamento, a decisão agravada deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo integralmente o acórdão anterior.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC deve ser exercido pelo órgão colegiado que proferiu o acórdão, e não isoladamente pela Relatora.

No mérito, afirma que a decisão agravada incorreu em contradição, pois reconheceu a aplicabilidade do Tema 986/STJ e da respectiva modulação de efeitos, mas manteve integralmente acórdão anterior que não continha a limitação temporal decorrente do precedente repetitivo.

Alega que, embora a agravada possa estar inserida na hipótese de modulação, seria indispensável o exercício de juízo de retratação positivo para adequar o acórdão anterior à tese vinculante, reconhecendo que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS e delimitando os efeitos da segurança ao período protegido pela modulação.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno, para cassar a decisão monocrática e determinar a remessa dos autos ao colegiado, com exercício de juízo positivo de retratação, readequação do acórdão ao Tema 986/STJ e aplicação da respectiva modulação de efeitos.

Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida a esta Turma Julgadora consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que deixou de exercer o juízo de retratação em relação ao acórdão anteriormente proferido, ou se há necessidade de adequação expressa do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 986, especialmente quanto à modulação dos efeitos.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática.

É certo que o art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil prevê o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Todavia, a decisão monocrática agravada foi proferida em matéria submetida a precedente qualificado, de aplicação obrigatória, cuja observância decorre diretamente do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Nessas hipóteses, quando a controvérsia está delimitada pela incidência de tese firmada em recurso repetitivo, é admissível o pronunciamento unipessoal do Relator, notadamente porque não se trata de reexame discricionário da matéria, mas de aplicação de entendimento vinculante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, ainda que se cogitasse eventual vício formal na apreciação monocrática da matéria, a submissão do presente agravo interno à Turma Julgadora afasta qualquer prejuízo, uma vez que o órgão colegiado passa a examinar integralmente a insurgência, com devolução ampla da questão referente à adequação do acórdão ao Tema 986/STJ. Assim, não há nulidade a ser reconhecida, sobretudo diante da ausência de prejuízo processual concreto e da possibilidade de confirmação, integração ou alteração do entendimento pela própria Câmara julgadora.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, firmou a tese de que a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST, e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar n. 87/1996.

A partir da fixação dessa tese, o entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, no sentido da exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS, passou a exigir adequação ao precedente obrigatório, por força dos arts. 927, inciso III, e 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, o próprio Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos do julgamento, resguardando os contribuintes que, antes de 27 de março de 2017, já possuíam decisão judicial favorável, desde que vigente e não condicionada ao depósito judicial. A modulação foi estabelecida em atenção à segurança jurídica e à proteção da confiança, considerando a orientação jurisprudencial que, antes da pacificação do tema repetitivo, admitia a exclusão das tarifas da base de cálculo do imposto.

No caso concreto, conforme registrado na decisão agravada, a ação mandamental foi ajuizada em 22 de outubro de 2015, e a liminar foi deferida em 06 de novembro de 2015, portanto antes do marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, a impetrante se enquadra na hipótese excepcional protegida pela modulação dos efeitos do Tema 986/STJ.

Dessa forma, correta a decisão agravada ao reconhecer que a impetrante está abrangida pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ. Este Tribunal tem aplicado rigorosamente referida modulação em julgados recentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TUST/TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 986/STJ. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a manutenção da não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD para consumidores beneficiados por decisões liminares ou antecipações de tutela vigentes até 27/03/2017, até a data de publicação do acórdão vinculante (29/05/2024).” (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1017795-37.2016.8.11.0041, Relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/04/2026, publicado em 01/05/2026).

Essa circunstância, contudo, não autoriza a simples manutenção integral do acórdão anteriormente proferido sem qualquer ajuste.

Com efeito, o acórdão originário foi prolatado antes da definição da tese repetitiva e, por isso, não apreciou a matéria à luz do entendimento atualmente obrigatório, tampouco delimitou expressamente os efeitos da segurança conforme a modulação estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, embora a agravada faça jus à preservação dos efeitos da decisão liminar no período abrangido pela modulação, é necessário exercer juízo positivo de retratação em parte, para adequar o julgado à orientação vinculante do Tema 986/STJ, reconhecendo que, como regra, a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, e que a exclusão reconhecida nestes autos subsiste apenas nos limites da modulação fixada pela Corte Superior.

Não se trata, portanto, de afastar integralmente a segurança concedida, como se inexistisse situação jurídica protegida. Também não se trata de manter o acórdão anterior sem ressalva alguma, pois isso deixaria de refletir a tese repetitiva que passou a reger a matéria.

A solução adequada é intermediária: acolher parcialmente o agravo interno para que esta Turma Julgadora, desde logo, exerça juízo de retratação positivo parcial, adequando o acórdão ao Tema 986/STJ, sem suprimir a proteção conferida à impetrante pela modulação.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a legitimidade da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, preservando-se, contudo, a inexigibilidade do imposto sobre referidas tarifas no período em que a parte impetrante esteve amparada por decisão judicial favorável proferida antes de 27 de março de 2017, observados os limites temporais da modulação fixada no Tema 986/STJ.

Assim, a inexigibilidade do ICMS sobre a TUSD e a TUST deve ficar preservada apenas no período abrangido pela modulação, contado da decisão liminar deferida em 06 de novembro de 2015 até a publicação do acórdão paradigma do Tema 986/STJ, ocorrida em 29 de maio de 2024, sem prejuízo da incidência do imposto após esse marco, conforme a tese repetitiva atualmente obrigatória.

Dessa forma, o agravo interno comporta provimento parcial, não para acolher a preliminar de nulidade da decisão monocrática, que fica afastada, mas para adequar o julgamento anterior ao precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre reforçar que a apreciação colegiada do presente agravo interno supre eventual questionamento acerca da forma de julgamento anteriormente adotada, pois a matéria foi devolvida a esta Câmara, que ora examina a controvérsia de modo pleno. Ademais, tratando-se de tema definido em recurso repetitivo, a aplicação do entendimento vinculante pode ser realizada de forma unipessoal pelo Relator, especialmente quando a providência se destina à observância obrigatória de precedente qualificado, sem prejuízo do controle pelo colegiado mediante agravo interno, exatamente como ocorre neste caso.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para afastar a alegação de nulidade da decisão monocrática, mas exercer juízo de retratação positivo parcial, adequando o acórdão anteriormente proferido ao Tema 986/STJ, a fim de reconhecer que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS, preservada, no caso concreto, a inexigibilidade do imposto sobre referidas tarifas apenas no período abrangido pela modulação dos efeitos, em razão da existência de decisão judicial favorável concedida antes de 27 de março de 2017, isto é, desde a liminar deferida em 06 de novembro de 2015 até a publicação do acórdão paradigma em 29 de maio de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026